Tribunal: TJSP
Processo: 1128089-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Cancelamento de voo e problemas subsequentes com bagagem e alimentação adequada. Sentença que julgou parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização de R$24.000,00 por danos morais. Recursos das partes.

RECURSO DA RÉ: Pleito pela reforma da r. sentença. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Cancelamento de voo e problemas subsequentes com bagagem e alimentação adequada. Sentença que julgou parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização de R$24.000,00 por danos morais. Recursos das partes.

RECURSO DA RÉ: Pleito pela reforma da r. sentença. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O cancelamento do voo e atraso de 24 horas no embarque dos autores restaram incontroversos, assim como o extravio temporário e danos às bagagens. Inexistência de provas suficientes dos danos materiais alegados. Danos morais configurados pela falha na prestação do serviço e pela falta de assistência adequada, mas considerado excessivo o montante inicialmente fixado. Redução da indenização por danos morais para R$3.000,00 por autor, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO DOS AUTORES: Pretensão de majoração da indenização por danos morais para R$40.000,00. RECURSO PREJUDICADO: Em face da redução da indenização por danos morais pela r. sentença, o pedido de majoração fica sem objeto.

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.